Tribunal: TJMT
Processo: 0013546-22.2012.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013546-22.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), M. C. J. G. REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 10.820.183/0001-45 (APELANTE), Lyssa Gonçalves Costa registrado(a) civilmente como LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DA COSTA - CPF: 536.427.751-87 (APELANTE), M. C. J. G. REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 10.820.183/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, II, do CPC, após efetivação de penhora online via SISBAJUD, que resultou no bloqueio integral do valor executado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu abandono da causa pelo exequente, apto a ensejar a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC; (ii) verificar a legitimidade ativa do exequente diante de suposta cessão de crédito à empresa securitizadora; e (iii) analisar a alegação de excesso de execução no valor bloqueado.

III. Razões de decidir

3. Não se configura abandono da causa quando o processo tramitou regularmente por aproximadamente 12 anos, com suspensões justificadas e diligências efetivas do exequente, culminando com a localização de ativos financeiros suficientes para satisfação do crédito.

4. A alegação de ilegitimidade ativa por cessão de crédito já foi objeto de apreciação em sede de impugnação à penhora, tendo sido mantida pelo Tribunal em agravo de instrumento, encontrando-se, portanto, acobertada pela preclusão. Ademais, a mera apresentação de documentos genéricos não comprova a efetiva cessão do crédito específico objeto da execução, tampouco a notificação válida ao devedor, nos termos do art. 290 do Código Civil.

5. Inexiste excesso de execução na diferença de aproximadamente 1,3% entre o valor pleiteado e o efetivamente bloqueado, decorrente da incidência de juros e correção monetária entre a data do cálculo e a efetivação da penhora, especialmente quando o executado não apresenta demonstrativo fundamentado com memória de cálculo do valor que entende devido.

6. As alegações de ilegitimidade ativa e abandono da causa constituem matérias típicas de embargos à execução (art. 917, CPC), não sendo a impugnação à penhora via adequada para tais discussões, evidenciando-se a inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura abandono da causa a regular movimentação processual com diligências efetivas do exequente, culminando com a localização de bens penhoráveis. 2. A impugnação à penhora não constitui via adequada para discussão de matérias próprias dos embargos à execução, como ilegitimidade ativa e abandono da causa. 3. Pequenas diferenças entre o valor pleiteado e o efetivamente bloqueado, decorrentes da atualização monetária, não caracterizam excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III, 525, § 4º, 915, 917, II, e 924, II; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 240/STJ; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006435-53.2024.8.11.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 12/06/2024; TJ-SP - AI: 20941458720188260000 SP, Rel. Mauro Conti Machado, j. 31/01/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
MARCELO FERREIRA DA COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0013546-22.2012.8.11.0002 ajuizada por
ITAU UNIBANCO S.A.
, que julgou extinta a execução, reconhecendo a satisfação da obrigação mediante penhora de valores.

Alega o recorrente que a sentença impugnada padece de vícios insanáveis e incorre em
error in judicando
, notadamente por não ter enfrentado as matérias postas desde o início da lide, quais sejam: ilegitimidade ativa do apelado, abuso processual por abandono da causa e excesso de execução, além de possível violação aos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento ilícito.

Narra que
“o juízo de primeiro grau não observou a ilegitimidade ativa, corroborada pelas certidões atestando a cessão do crédito perseguido à terceira pessoa [...] e sequer analisou o excesso de execução alertado nos embargos de declaração, cuja súplica sequer foi aventada na decisão”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que não firmou a cédula de crédito bancário como fiador, não podendo figurar como parte legítima no polo passivo.

Aduz que em 25/06/2024, apresentou documentação comprovando a cessão do crédito executado à empresa IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., demonstrando, portanto, a perda superveniente de legitimidade ativa por parte do Itaú.

Assevera que, houve inércia reiterada do exequente, mesmo após intimações formais, o que configuraria abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC.

Argumenta que a penhora realizada em 07/02/2024 no valor de R$ 177.262,31 ultrapassaria o montante atualizado da dívida (R$ 174.988,17), configurando excesso de execução.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que seja declarada a ilegitimidade ativa do apelado com consequente extinção da ação. Alternativamente, reconhecido o abandono da causa com base no art. 485, III, do CPC. Ainda, em caso de não acolhimento, que seja reconhecido o excesso de execução e determinada a devolução da quantia bloqueada em excesso, com a condenação do apelado ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da causa, bem como a liberação e devolução dos valores bloqueados para a conta bancária do apelante.

Recolhimento do preparo, id. 280189859.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
MARCELO FERREIRA DA COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0013546-22.2012.8.11.0002 ajuizada por
ITAU UNIBANCO S.A.
, que julgou extinta a execução, reconhecendo a satisfação da obrigação mediante penhora de valores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos de origem que o Banco Itaú Unibanco S.A., ora apelado, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra a empresa M. C. J. G. Representações Ltda. – ME e Marcelo Ferreira da Costa, com a pretensão de receber o valor de R$ 37.247,37 (trinta e sete mil e duzentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Citado, em 19.12.2014, o Executado, ora apelante, manteve-se inerte e o Banco passou a diligenciar em busca de bens passíveis de penhora.

Em 02.09.2016, o Juízo deferiu o pedido de suspensão do feito, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, que prevê a hipóteses, no caso em que não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

Tendo em vista a dificuldade para localizar bens, renovou o pedido em 20.09.2021, quando o Juízo Singular indeferiu e determinou que se manifestasse acerca do prosseguimento do feito.

Desta feita, pugnou pela penhora online, via SISBAJUD, de ativos financeiros dos executados, destacando a necessidade de repetições automáticas (“teimosinha”), o que foi deferido e resultou no êxito do bloqueio dos R$ 177.262,31 que motivou a impugnação à penhora apresentada pelo apelante, cujo indeferimento resultou no Agravo de Instrumento n.

1012674-73.2024.8.11.0000, o qual negou provimento com ementa assim grafada:

“EMENTA: CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – PEDIDO DE LIBERAÇÃO – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO – REQUISITOS PARA COCESSÃO TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), a concessão da tutela de urgência depende da evidência quanto à probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Ademais, o § 3º, desse mesmo dispositivo legal, estabelece que, para o caso de haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela de urgência de natureza antecipatória não será concedida.”

Com o julgamento do agravo de instrumento, o Magistrado de Origem proferiu sentença julgando extinta a execução ante o adimplemento, vejamos:

“ [...]Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pela instituição financeira em face dos executados, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Inicialmente, insta consignar que fora realizado o bloqueio do valor de integral do débito (id. 140097996) nas contas bancárias dos executados, a fim de quitar o saldo devedor.

3. Em decisão lançada em id. 154871246 foi indefira a impugnação a penhora pelos fundamentos especificados na decisão, decisão essa que foi mantida em sede de recurso (id. 163627896), que foi interposto pelos executados.

4. Os executados por sua vez, vieram aos autos pugnar pela extinção do processo, em razão da desídia do exequente, requerendo por fim a liberação dos valores penhorados.

5. Pois bem,
INDEFIRO
o pedido de extinção eis que este juízo estava aguardando o julgamento do agravo interposto pelos executados, ademais, não há que se falar em desídia do exequente, tendo em vista que os autos estão sendo movimentados á 14 anos, encontrando tão somente agora o valor devido pelos requeridos, ao passo que, a extinção do feito a pedido das partes estaria ausentando estes da dívida que é sabido.

6. Assim, considerando que a dívida fora integralmente satisfeita com a penhora realizada, a extinção do feito é à medida que se impõe

7. Diante do exposto,
JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita a obrigação.

8. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor do exequente, para levantamento dos valores penhorados nos autos, na conta que deverá ser informada pelo mesmo. [...]”

Pois bem.

- Do abandono da causa

O apelante sustenta que o exequente teria abandonado a causa, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbiam, notadamente ao não se manifestar quando intimado acerca da cessão de crédito e do pedido de extinção. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A análise detida dos autos revela que o processo foi distribuído em 2012 e tramitou por aproximadamente 12 anos até a efetiva constrição patrimonial que satisfez a execução.

Durante esse período, houve regular movimentação processual, com suspensões devidamente justificadas, pedidos de diligências e providências por parte do exequente.

Denota-se, das próprias razões recursais, a cronologia da ação executiva sem qualquer demonstração de abandono:

O fato de o exequente não ter se manifestado sobre todos os pedidos formulados pelo executado, especialmente após a efetivação da penhora, não caracteriza abandono da causa, mas postura processual estratégica, já que havia obtido êxito na localização de ativos financeiros suficientes para a satisfação do crédito.

Ademais, a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe a inércia da parte autora por mais de 30 dias,
mesmo após sua intimação pessoal para dar andamento ao feito,
o que não se verificou no caso em análise. Nesse ponto, vale ressaltar que o exequente jamais deixou de promover os atos essenciais ao prosseguimento da execução, tendo alcançado seu objetivo com a penhora efetivada.

Por fim, é importante destacar que a extinção por abandono da causa pressupõe, além da inércia do autor, o requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ. Embora o apelante argumente ter formulado tal pedido nos IDs 160248404 e 167905962, verifica-se que tais manifestações ocorreram
após
a efetivação da penhora e foram fundamentadas não propriamente no abandono da causa em si, mas na suposta ilegitimidade ativa do exequente, questão diversa que será analisada a seguir.

- Da ilegitimidade ativa

O apelante alega que o exequente seria parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, vez que teria cedido o crédito objeto da execução à empresa IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., conforme documentos juntados aos autos.

Todavia, essa questão já foi objeto de apreciação pelo juízo de origem quando da análise da impugnação à penhora apresentada pelo executado, decisão que foi mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento, conforme ementa apresentada alhures.

A propósito, convém salientar que

a matéria, ora discutida, já foi efetivamente analisada e decidida na decisão interlocutória que rejeitou a impugnação e em instância superior, estando, portanto, acobertada pela preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RESIDENCIAL – BEM DE FAMÍLIA – QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE PELO TRIBUNAL VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, bem como a análise pelo Tribunal de Justiça de questão não apreciada na origem, sob pena de supressãode instância. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006435-53.2024 .8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024)

De toda sorte, é importante destacar que a mera apresentação de documentos indicando eventual cessão de crédito não é suficiente, por si só, para afastar a legitimidade ativa do exequente, sendo necessária a comprovação inequívoca da efetiva transferência do crédito específico objeto da execução, com a devida notificação do devedor, nos termos do art. 290 do Código Civil.

“Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Os documentos apresentados pelo apelante, consistentes em e-mail e declaração genérica de cessão de créditos, não possuem o condão de comprovar, de forma inequívoca, que o crédito específico objeto da presente execução tenha sido efetivamente cedido. Ademais, não há nos autos qualquer manifestação ou pedido formal da suposta cessionária para ingressar no feito, o que seria natural caso houvesse interesse na cobrança do crédito.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação de ilegitimidade ativa.

- Do excesso de execução

O apelante sustenta a ocorrência de excesso de execução, alegando que o valor bloqueado (R$ 177.262,31) seria superior ao valor pleiteado pelo exequente (R$ 174.988,17), caracterizando uma diferença de R$ 2.274,14 (dois mil duzentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos).

Tal argumento, contudo, não se sustenta. A pequena diferença verificada entre o valor pleiteado e o valor efetivamente bloqueado (aproximadamente 1,3% do valor total) decorre dos acréscimos legais (juros e correção monetária) incidentes entre a data do cálculo apresentado pelo exequente e a data da efetivação da penhora online, o que é absolutamente natural e esperado em processos de execução.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstrativo elaborado pelo executado indicando, de forma fundamentada e com memória de cálculo, qual seria o valor que entende correto, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC.

A mera alegação genérica de excesso, sem a correspondente demonstração técnica, não é suficiente para configurar o excesso de execução apto a ensejar a invalidação da penhora efetivada.

Assim, não logrou êxito em comprovar a necessidade de reforma da sentença.

- Da inexistência de error in judicando

Por fim, não há que se falar em
error in judicando
na sentença recorrida.

O juízo de origem, ao extinguir o processo pela satisfação da obrigação, aplicou corretamente o disposto no art. 924, II, do CPC, após rejeitar, de forma fundamentada, os argumentos defensivos apresentados pelo executado.

As questões levantadas pelo ora apelante foram devidamente enfrentadas, seja na própria sentença, seja nas decisões anteriores proferidas nos autos, inclusive aquela que rejeitou a impugnação à penhora, mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento.

O fato de o julgador não ter acolhido os argumentos da parte não caracteriza omissão ou
error in judicando
, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é suficiente para ensejar a reforma da sentença.

Outrossim, ao se proceder à análise detida de todo o arcabouço argumentativo apresentado, depreende-se a existência de fundada dúvida quanto à adequação da via eleita para o deslinde integral das alegações articuladas. Com efeito, evidencia-se, de forma cristalina, que o apelante intenta valer-se da impugnação à penhora como sucedâneo impróprio para instaurar debate acerca de matérias que, por sua natureza, são próprias dos embargos à execução, tais como a alegada ilegitimidade ativa e o suposto abandono da marcha executiva. Tais questões, consoante dispõe o artigo 917 do Código de Processo Civil, encontram sede processual própria, o que obsta sua apreciação pela via incidental ora manejada.

O título executivo que embasa a presente execução — a saber, o Contrato de empréstimo capital de Giro nº 56802600-9 - 16/03/2011 — ostenta natureza extrajudicial, razão pela qual a via processual adequada à apresentação de defesa seria, nos termos legais, a interposição de embargos à execução, no prazo de quinze dias, contados da data da citação, conforme preceitua o artigo 915 do Código de Processo Civil.

A toda evidência, a matéria suscitada pelo apelante no bojo da impugnação reveste-se de conteúdo típico dos embargos à execução, nos moldes delineados no artigo 917, inciso II, do referido diploma processual, o qual contempla, como objeto legítimo de impugnação, alegações atinentes à inexequibilidade do título e à ilegitimidade das partes, entre outras matérias de igual natureza.

Ressalte-se, ademais, que a impugnação referida no § 1º do artigo 917 do Código de Processo Civil de 2015, à luz de uma interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico, tem aplicação restrita às hipóteses excepcionais de correção de erros materiais evidentes, não se prestando, sob nenhuma perspectiva hermenêutica válida, à reabertura de prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa em sede já preclusa. Cuida-se, pois, de mecanismo voltado à preservação da segurança jurídica e da estabilidade dos atos processuais, valores caros ao devido processo legal.

Nesse sentido:

Execução de título extrajudicial. Objeção de pré-executividade e Impugnação à penhora. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade da citação, incompetência do juízo da execução e a impossibilidade de penhora . Defesa que deveria ter sido apresentada por meio de embargos à execução, dentro do prazo de quinze dias, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 915, da lei de ritos. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - AI: 20941458720188260000 SP 2094145-87.2018 .8.26.0000, Relator.: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 31/01/2019, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade caso a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025